Tribunal: TJDFT
Processo: 0712594-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J.V.C.T., representado pela genitora, em face da r. decisão (ID 25228900, fls. 206/208) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, revogou em parte a decisão que havia deferido tutela de urgência em favor do Agravante, para excluir a obrigação de fornecimento a ele dos insumos Freestyle Libre e Sensores O Agravante defende, em resumo, que a r. decisão agravada atenta contra o direito à saúde dele, devendo prevalecer o relatório médico que ensejou a prolação da decisão parcialmente revogada. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja fixado “o prazo de 10 (dez) dias para o DF fornecer os Leitores FREESTYLE LIBRE e seus SENSORES, bem como a insulina degludeca (tresiba)”. É o relatório. Decido. De início, destaco que alegações quanto ao atraso no fornecimento do fármaco deferido ao Agravante não são objeto deste Agravo de Instrumento, eis que estão sendo apreciadas pelo d. Juízo a quo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se infere do feito, a r. decisão agravada se pautou em Nota Técnica do NATJUS deste TJDFT específica para o caso do Agravante (ID 25228900, fls. 164/174). A despeito de o d. Juízo não estar vinculado ao parecer, inviável desconsiderar que as conclusões técnicas têm respaldo de profissionais da área de saúde e, assim, devem prevalecer na fase inicial em que se encontra o processo. Portanto, não se afigura a probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator